Tribunal: TJES
Processo: 5005886-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: RODOFON MARQUES DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

3.
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005886-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO - OAB ES12451-A

RECORRIDO : RODOFON MARQUES DA SILVA e outros

ADVOGADO : MARCIO CARVALHO SILVA - OAB ES19944-A

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à pretensão de alongamento da dívida do financiamento rural firmado entre as partes, com base no disposto na Lei nº 13.606/2018 e as condicionantes da Resolução nº 4.660/2018.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu a tutela antecipada pleiteada pelos devedores, para suspender os leilões extrajudiciais que estavam marcados para os dias 09 e 24 de junho de 2022, o que foi mantido por este e. colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

Irresignado, o Banco opôs os presentes Aclaratórios, em que afirma a existência de omissão no julgamento e, com o intuito de prequestionamento de dispositivos legais, pugna pelo seu provimento.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

As praças dizem respeito ao bem imóvel dado como garantia no contrato de financiamento agrícola no valor inicial de R$ 116.818,00 (cento e dezesseis mil e dezoito reais), firmado em 2014.

De acordo com o relato da inicial, em 2015, diante da crise hídrica sem precedentes enfrentada no Estado, os contratantes Autores perderam a lavoura e, em 2016, condições climáticas adversas (chuva de granizo e excesso de chuva) igualmente fulminou o cultivo.

Diante do ocorrido, em 15.10.2018, foi feito aditivo com aumento dos juros do contrato e o pagamento da primeira parcela em novembro de 2019. Entretanto, com a pandemia do CORONAVÍRUS restou inviável o cumprimento.

Os Autores pleitearam administrativamente o exercício do direito ao alongamento da dívida do financiamento rural com base no disposto na Lei nº 13.606/2018 e as condicionantes da Resolução nº 4.660/2018, o que não foi apreciado pelo Banco, que indicou o bem imóvel a leilão, o que levou ao ajuizamento da demanda subjacente ao presente recurso.

E, diante das provas e alegações iniciais e, sobretudo, pela urgência decorrente da iminência de venda do imóvel, o juízo de origem concedeu a liminar suspendendo os leilões.

Irresignada, a instituição financeira interpôs este Agravo de Instrumento, em que pretende a reforma do julgado. Entretanto, o
decisum
deve prevalecer.

De acordo com a jurisprudência consolidada do C. STJ, o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitui direito do devedor, preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no enunciado da Súmula nº 298. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. 5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmada no julgamento do AgRg no AREsp 260.033/PR, pela Corte Especial, interpretando o disposto no caput do art. 1.042 do CPC/2015, dispõe ser incabível o agravo em recurso especial, quando o apelo nobre for denegado na origem sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com recurso especial repetitivo. No caso, a capitalização mensal de juros foi mantida, tendo em vista estar em consonância com o REsp repetitivo n. 1.333.977/MT.

2. A eventual superação da supracitada inadmissibilidade do agravo em recurso especial, quanto à capitalização mensal de juros, não dá guarida à tese deduzida no apelo extremo, uma vez que a Corte estadual decidiu a questão em sintonia com a Súmula 541 do STJ.

3. Incide a Súmula 284/STF, quando não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado, não apenas na hipótese em que lastreado o recurso na alínea a do permissivo constitucional, mas também na alínea c.

4. A jurisprudência do STJ prevê que o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora debitoris, o que não ocorreu na espécie, porquanto reconhecida a abusividade da comissão de permanência no interregno de inadimplência.

5.
Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais" (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008).
Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

7. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. COOPERATIVA. LEI N. 9.138/1995. APLICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA E PRAZO PARA FORMALIZAR O PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O pedido de alongamento de dívida originária de crédito rural fornecido por cooperativa não impede a incidência da Lei n. 9.138/1995. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ).

2.
Uma vez satisfeitos os requisitos legais, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula n. 298/STJ).

3. Há direito subjetivo do produtor rural de obter o alongamento dos débitos agrícolas sujeitos ao PESA, condicionado à aquisição, pelo devedor, de títulos do Tesouro Nacional, a serem entregues ao credor em garantia do principal, após a aceitação do pedido pela instituição financeira, isto é, mediante prévia verificação do cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal relativa ao descumprimento dos requisitos para requerer a securitização da dívida, pois a alteração do desfecho conferido ao processo exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.252.806/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ PRAZO DE REEMBOLSO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 2021. 1. Estando a petição recursal assinada por advogado devidamente constituído nos autos, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de assinatura da peça recursal rejeitada. 2.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).
3. O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PRONAF, cuja renegociação foi imposta pela lei federal. 4.
Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 5. A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
6. Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 7. Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. 8. Nos termos do art. 1º, inc. II, da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, foi concedido prazo de reembolso até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021. Nesse contexto, não pode haver estabelecimento de critérios não previstos em lei, razão pela qual deve ser reformada a sentença que determinara que o reembolso se inicie um ano após a data de prolatação da sentença. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119748, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL APENAS NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA APÓS A CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO E ATÉ ABRIL DE 2018. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA FOI ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de Incompetência Territorial I.I. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019). I.II. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. (...) Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo (STJ - AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). Equivale a dizer, em termos objetivos, que em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva (STJ - REsp 567.192/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 29/10/2014). I.III. Na espécie, tem-se por inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no que a vulnerabilidade do Recorrido a qual se dessume da sua condição de pequeno Agricultor que busca, inclusive, a renegociação de sua dívida autoriza que se afaste a cláusula de eleição de foro, permitindo-se a propositura da demanda no Juízo a quo (Colatina/ES) não havendo se falar na sua Incompetência Territorial. I.IV. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I.
Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei .
II.II. Ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola. II.III. A título exemplificativo, nota-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm , autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995 . A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo autorizados , firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural (ex vi STJ - REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108). II.IV. In casu , infere-se que idêntica ratio decidendi se aplica à presente hipótese, a atrair, por conseguinte, a aplicação da explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para assentar que o artigo 36, da Lei Federal nº 13.606/2018, a despeito de prever que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, acaba por assegurá-la como direito subjetivo do Devedor, não se tratando de simples faculdade da instituição financeira. II.V. Ao que se extrai dos artigos 1º, caput , e 3º, da Resolução nº 4.660/2018, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que regulamentou o artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, fica dispensada a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos tão somente nos casos em que decretado estado de emergência ou de calamidade pública após a contratação da operação e até abril de 2018. II.VI. Na espécie, conclui-se que o Recorrido não se encontra dispensado de comprovar os prejuízos no empreendimento rural, já que a contratação da operação ocorreu em 14/12/2016, isto é, posteriormente à decretação do Estado de Emergência em referência (Decreto nº 619-S, de 05/05/2016). Entretanto, a despeito de oportunizado, o Recorrido não apontou eventual prova dos seus alegados prejuízos, motivo pelo qual não se faz presente a plausibilidade do alegado, no que se impõe a reforma da Decisão recorrida, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria à luz de ulterior dilação probatória no feito de origem. II.VII. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003113, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Dessa maneira, considerando a plausibilidade do direito alegado na inicial e, ainda, diante do
periculum in mora
inerente à alienação extrajudicial do bem imóvel, permanece hígida a r. decisão agravada, que tão somente determinou a suspensão dos respectivos leilões.

Importante, pois, destacar que não estou fazendo juízo de valor quanto ao efetivo direito ao alongamento da dívida nos termos pretendidos na inicial, cujo preenchimento dos requisitos legais dependem de aferição do juízo de origem. De todo modo, dada a limitação de cognição das tutelas de urgência, penso que a suspensão das praças, além de não causar prejuízo imediato ao BANDES, é plenamente reversível e resguarda a eficácia do processo, o que justifica a sua confirmação, nesse momento.

Por fim, sobreleva ressaltar que as demais questões suscitadas pelo Agravante não foram objeto de pronunciamento do juízo de origem até o momento, de maneira que eventual manifestação por essa Corte de Justiça poderia implicar indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1
. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 700.340/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 14/12/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS JÁ APRECIADAS NO HC N. 228.553/MA E REPRODUZIDAS NO HC N. 345.667/MA. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA PELA CORTE DE ORIGEM. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto às teses de ilegalidade na exasperação da pena-base, afastamento da agravante e aplicação de quantum mais benéfico por força da majorante da transnacionalidade, observa-se que o presente expediente é mera reiteração de pedidos anteriores, em que há identidade de partes e de pedidos, além de impugnarem o mesmo acórdão. De fato, como aduziu o Agravante, nota-se diferenças entre as causas de pedir deste habeas corpus e daqueles impetrados anteriormente. Todavia, tais diferenças são irrelevantes, na espécie, pois o mérito dos writs anteriores não foi apreciado pela mesma razão que ora obstaculiza a apreciação da matéria, qual seja, a ocorrência de supressão de instância, já que o Tribunal a quo não se pronunciou expressamente sobre a dosimetria da pena do Paciente (exceto no ponto relativo à minorante, nos embargos de declaração).

2. O não conhecimento da impetração, em duas oportunidades anteriores, não obstaria o conhecimento e a análise do mérito na presente ocasião - mesmo porque, como aduziu o Agravante, com a extinção dos feitos sem resolução do mérito, formou-se apenas coisa julgada formal -, mas isso só seria possível se se constatasse a correção do vício processual, ou seja, a superveniência de acórdão da Corte estadual examinando as questões, o que não ocorreu na hipótese.

3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. Precedentes.

4. No mais, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão de apelação já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não se verifica manifesta ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento do redutor especial com base nos elementos do caso concreto, revelados pela instrução probatória - notadamente pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o Agravante foi condenado pela liderança do tráfico internacional de 141kg de cocaína, carga esta que fora adquirida na Colômbia e se destinava ao continente africano, valendo-se de estrutura típica de organização criminosa (elevados recursos financeiros, aviões e até mesmo paraquedistas).

6. A decisão ora agravada não trouxe novos fundamentos para negar a aplicação do redutor especial, mas apenas detalhou em que consistiu "[a] estruturação do grupo, ou seja, o modus operandi, apurado nos presentes autos", elemento já mencionado no julgamento dos aclaratórios opostos contra o acórdão de apelação, oportunidade em que a Corte estadual examinou, ainda que de forma sucinta, a questão - até mesmo porque, ao que consta, o pedido de aplicação da minorante não havia sido formulado no recurso de apelação (julgado em 09/06/2009) e, ao tempo da prolação da sentença (22/11/2005), a Lei n. 11.343/06 ainda não estava em vigor.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.864/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.)

Em reforço, esta Corte de Justiça:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0019974-16.2019.8.08.0048. AGRAVANTES/AGRAVANTES INTERNOS: LUSMAR SANTOS FURTADO E OUTROS AGRAVADOS/AGRAVADOS INTERNOS: DEBORAH ALVES DOS SANTOS E OUTROS RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR A ANÁLISE DA LEGALIDADE OU NÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ACUSAÇÕES DE IRREGULARIDADES QUE FOGEM DO OBJETO DA DEMANDA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO DA AGE. IRREGULARIDADE DO CADASTRO DE ASSOCIADOS. ENORME DISPARIDADE ENTRE O CADASTRO ANTERIOR. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DO CADASTRO EFETUADO. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES COMETIDAS EM DEMANDA ANTERIOR QUE DEVEM SER RESOLVIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 297 E 301 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, devendo evitar a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo primevo, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJES.
2. Na hipótese, a despeito de vislumbrar-se uma possível ilegitimidade ad causam da agravante Lusmar Santos Furtado, por figurar tanto no polo ativo da ação de oposição quanto no polo ativo da ação oposta, têm-se que tal matéria ainda não fora objeto de análise pelo Juízo a quo , razão pela qual deixa-se de se manifestar sobre a matéria em questão, sobretudo porque inexiste prejuízo nessa fase recursal. 3. Dos fatos narrados pela parte autora, com destaque para a narrativa acerca da validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, observa-se que ela possui, de fato, interesse de agir, considerando que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015). 4. O recurso de agravo deve cingir-se a análise da regularidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, a qual fora responsável por destituir o 2º grupo de opostos/agravados, de modo que questões relativas a eventuais irregularidades/ilegalidades cometidas seja pelo 1º grupo de opostos/agravados, seja pelo 2º grupo de opostos/agravados não são objetos de análise no presente recurso e quiçá na ação originária , eis que o que os agravantes pretendem é o reconhecimento da validade do que fora decidido na AGE realizada em 04/04/2019. 5. A AGE realizada em 04/04/2019 não observou o prazo ordinário previsto no Estatuto para a sua convocação, ante a relevância e urgência da matéria a ser tratada, sendo que houve a regular convocação por meio de 1/5 (um quinto) dos associados, além de ter ocorrido ampla divulgação acerca da realização da AGE, estando em consonância com o disposto nos Arts. 22 e 23 do Estatuto Social da AMPRL. 6. Causa estranheza a enorme disparidade entre o cadastro de moradores anterior, que constava com 3.992 associados, e o cadastro elaborado pelos agravantes, em que, na ata da AGE realizada em 04/04/2019 consta a informação da existência de 237 (duzentos e trinta e sete) associados. 7. Inexistem elementos nos autos que indiquem a validade do referido cadastro, considerando que os agravantes sequer detinham legitimidade para confecção de novo cadastro, aliado ao fato de que os recorrentes não demonstraram de que forma o referido cadastro fora efetuado, se houve ampla divulgação aos moradores de Parque Residencial Laranjeiras, se os cadastros realizados seguiram o estatuto etc. 8. Os argumentos apresentados em desfavor do interventor nomeado referente a atuação dele na administração da AMPRL em momento pretérito devem ser dirimidos nos meios adequados, seja no bojo da demanda que o nomeou, seja em ação própria para reaver valores indevidamente pagos ao interventor. 9. Não se vislumbra violação ao princípio da adstrição ou congruência, posto que a nomeação do interventor para administração da AMPRL se deu com fulcro no poder geral de cautela previsto nos Arts. 297 e 301 do CPC, que autoriza o Magistrado a adotar a medida cautelar que melhor assegure o direito em discussão, impõe-se a manutenção do interventor judicial. 10. Vencida a tese que conhecia e conferia parcial provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando as medidas nela determinadas, sem que tal providência, contudo, determine o retorno das partes litigantes no comando diretivo da associação. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005025, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEVIDAS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA APURADA, QUANDO O PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDE, A CONTENTO, OS ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES. NOVOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SEM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO, ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SE PRONUNCIE QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS, APÓS CONTRADITÓRIO PRÉVIO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao deferir a liminar, para suspender a decisão objurgada, assim se procedeu porque o perito não havia respondido a contento os quesitos complementares que lhe foram formulados, o que, agora, é distinto, haja vista que a perícia prestou os devidos esclarecimentos de forma pormenorizada. 2. ¿
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância¿
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18⁄02⁄2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis⁄10ª CÂMARA CÍVEL, Publicação:28⁄02⁄2014). 3.
Assim, tomar qualquer decisão, na forma pretendida pela parte agravante, apreciando meritoriamente as justificativas apresentadas no esclarecimento apresentando perante o juízo a quo, cuja cópia fora remetida a esta Corte, nesta fase recursal, sem pronunciamento do juízo a quo,
implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
4. Logo, não havendo, nos autos, notícia de que as partes tenham sido intimadas para se pronunciar quanto à perícia contábil confeccionada, na origem, e não tendo o juízo a quo ainda se manifestado sobre a questão, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para impossibilitar o pagamento imediato do crédito apurado inicialmente, até ulterior deliberação a ser realizada pelo juízo a quo, observado, na origem, o contraditório prévio (oitiva das partes) acerca dos esclarecimentos do perito. 5. Resta prejudicado o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, na medida em que as partes deverão ser previamente inquiridas, na origem, acerca da documentação, antes da homologação dos cálculos apresentados pelo perito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169001666, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

¿EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 10.931⁄04. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o Enunciado da Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei Federal nº 13.043⁄2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, passou a ter nova redação, sendo extirpado da aludida norma a necessidade de que a carta registada, encaminhada para a constituição de mora para o devedor, seja expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. II. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,, a Lei Federal nº 10.931⁄2004 extinguiu a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, será possível a restituição do bem apreendido ao devedor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄96. III. Um dos um dos requisitos para incidência da Teoria do Adimplemento Substancial é a de que o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio, devendo, portanto, ser afastada quando o devedor efetua o pagamento de apenas duas parcelas de um total de quarenta e oito. IV.
A despeito do caráter dúplice das Ações de Busca e Apreensão (STJ - Resp nº 934133), com a possibilidade de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, no presente caso,
essa matéria não foi submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, impossibilitando o exame dessa questão em grau recursal, sob pena de supressão de Instância
.
V. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Esclareço, tão somente, que a presente decisão tem como nota a provisoriedade característica do julgamento de Agravo de Instrumento, em que a cognição é sumária.

Nada obsta que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DISCUTIDA NO TRIBUNAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL. A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Tem-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida
" (AgInt no REsp 1.595.758/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe de 6.9.2016).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes.

3. Não há direito adquirido em relação à prescrição que está a fluir. Sendo mera expectativa de direito, os novos prazos estão sujeitos à aplicação da nova lei.

4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da contagem do lapso temporal do caso em questão será a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), e, por isso, não se reconhece a usucapião do bem em favor dos agravantes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.121.027/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)